Tribunal: TJES
Processo: 5006790-34.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006790-34.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: EDIVALDO DE ALMEIDA MENON e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
EDIVALDO DE ALMEIDA MENON
,
MARTA DA SILVA RANGEL MENON
e
AMANDA RANGEL MENON
em face de
VIVO S.A (TELEFONICA BRASIL S.A.)
.

Narra o autor que é cliente da requerida, possuindo seu número telefônico, de sua esposa e de seus três filhos também vinculados a prestação de serviço da empresa requerida. Afirma que na tentativa de reduzir gastos, entrou em contato com a ré para trocar o plano de seus dois filhos menores, porém, o atendente da demandada sugeriu que o autor trocasse o número de toda família para um plano específico, o que, segundo o requerente, foi aceito após a confirmação de que não haveria cobrança de multa.

Alega que a requerida cobrou a multa e bloqueou as linhas telefônicas por diversas vezes, motivo pelo qual busca a tutela do judiciário. Dito isso, os autores pleiteiam, de forma liminar, a suspensão da cobrança e a retirada do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, a responsabilidade da requerida, existência de danos morais e a inversão do ônus da prova.

A requerida, em contestação, alega, de forma preliminar, a ilegitimidade Ad Causam. No mérito, a validade da cobrança, a inexistência de falhas na prestação do serviço, havendo apenas o exercício regular do direito e a ausência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO:

A)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR
a requerida a indenizar o valor de R$1.500,00(mil e quinhentos reais) ao autor
EDIVALDO DE ALMEIDA MENON
, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

B)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR
a requerida a indenizar o valor de R$1.500,00(mil e quinhentos reais) a autora
MARTA DA SILVA RANGEL MENON
, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

C)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR
a requerida a indenizar o valor de R$1.500,00(mil e quinhentos reais) a autora
AMANDA RANGEL MENON
, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

D)
PROCEDENTE
o pleito autoral para
DECLARAR
indevidas as cobranças referentes ao mês de fevereiro de 2021, com a consequente anulação das consequências de eventual inadimplemento.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega que não houve falhas na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
à título de danos morais.

Os autores não apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado. No entanto, apresentaram uma Manifestação nos autos argumentando que o Recurso Inominado apresentado pela ré possui tão e somente efeito protelatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que os autores, ora recorridos, firmaram contrato de plano telefônico com a recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade dos valores cobrados em sede de multa fidelizatória e do bloqueio.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Além de cobrar a multa, a falha no serviço se caracterizou, também, pelas diversas cobranças e cortes nas linhas telefônicas dos autores. Por isso, entendo por caracterizados os danos morais.

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

“É cediço que no momento de pandemia as comunicações estão reduzidas, de modo que o contato telefônico se faz cada vez mais presentes. Muitas empresas, escolas, faculdades estão funcionando na modalidade presencial ou semipresencial de modo que o impedimento em acessar os meios tecnológicos pode sim causar danos ao consumidor.

In casu, verifica-se que o autor
EDIVALDO DE ALMEIDA MENON trabalha com vistoria de automóveis, a autora MARTA DA SILVA RANGEL MENON é profissional da educação e a autora AMANDA RANGEL MENON é estudante, uma vez que cursa dois cursos de graduação.
”

Quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 1.500,00 para cada autor), entendo que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos Recorridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.